Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para que fosse declarado o direito do autor para fins de isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Afirmou ser portador de CARDIOPATIA GRAVE COM ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE UM STENT CARDÍACO - CID I25 – DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO E CID I10 – HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA). Informou ter se submetido a cirurgia para colocação do stent cardíaco no dia 19/08/2020. Sustentou ser desnecessário o requerimento administrativo prévio em matéria tributária e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54954183).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade ou desnecessidade de apresentação de laudo oficial e pedido administrativo prévio para fins de isenção do imposto de renda, ante o disposto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de incompetência do Juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial, o que limita o direito de defesa da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial. No mérito, afirma inexistir nos autos requerimento administrativo e o Laudo Oficial exigido por Lei Federal para concessão da isenção tributária pretendida. Discorreu acerca da interpretação extensiva em matéria de isenção tributária e suas consequências para as finanças dos Estados. Sustentou ser incabível a isenção tributária retroativa, não havendo, portanto, que se falar em repetição de indébito. Defendeu estar incorreta a forma de correção dos valores eventualmente repetíveis, devendo os juros serem contados a partir do trânsito em julgado e não da citação. Requer a decretação de nulidade da sentença recorrida ou, alternativamente, seja reformada a sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

7. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a cardiopatia, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

8. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].(STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

9. No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de prévio requerimento administrativo refere-se aos pleitos de benefícios previdenciários (repercussão geral, tema 350), não se estendendo à matéria tributária (ARE 1090535/PE - PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária, a ausência de prévio requerimento administrativo não leva ao indeferimento do pedido.

10. A isenção tem expressa previsão legal, sendo indiscutível o direito à devolução das quantias indevidamente retidas.

11. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não sendo o comando aplicável retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, contados a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.